Tribunal: TJDFT
Processo: 0727304-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727304-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo i. Juízo singular que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Na decisão de ID 48870446, indeferi o pedido liminar. Os autos encontram-se pendentes de julgamento pelo órgão colegiado. Na petição juntada no ID 52038474, a agravante requer a desistência do recurso em face do acordo celebrado entre as partes. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ademais, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora